Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO NORMATIVA NO CURSO DE PROCESSO FORMATIVO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. AVALIAÇÃO ELIMINATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de reprovação em avaliação final (prova TEMFC 36), aplicada na terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil, sob alegação de que a exigência da prova, prevista na Resolução DIREX no 32/2025, teria sido introduzida de forma abrupta, em substituição a prova interna antes prevista na Resolução DIREX no 27/2024. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido a tutela recursal foi julgado prejudicado diante da análise do mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração normativa promovida no curso do processo formativo violou a confiança legítima da participante, justificando a concessão de tutela de urgência para sua permanência no programa; (ii) estabelecer se os atos administrativos impugnados configuram ilegalidade ou arbitrariedade passível de controle judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do pedido de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não preenchidos no caso concreto.
4. A controvérsia sobre a validade das Resoluções DIREX no 27/2024 e no 32/2025 demanda dilação probatória, sendo incabível sua resolução na via estreita do agravo de instrumento.
5. Os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade, competindo ao interessado o ônus da prova inequívoca de vícios, o que não foi atendido.
6. A avaliação final no Programa Médicos pelo Brasil, em formato análogo ao exame da SBMFC, já integrava o marco normativo do programa, inexistindo surpresa ou inovação arbitrária com a edição da Resolução DIREX no 32/2025.
7. A Resolução DIREX no 27/2024 teve caráter transitório e não consolidou modelo permanente de avaliação interna, sendo legítima sua substituição por regramento posterior.
8. A definição de critérios avaliativos no âmbito de política pública de formação médica está inserida na discricionariedade administrativa, sujeita ao controle judicial apenas nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.
9. A expectativa subjetiva da candidata não prevalece sobre o interesse público e o princípio da impessoalidade na condução do programa.
10. A reprovação na avaliação final implica, nos termos legais, o encerramento do vínculo com o programa, não configurando direito subjetivo à permanência independentemente do cumprimento das etapas regulamentares.
11. A concessão da tutela jurisdicional para manter a participante no programa, sem observância das regras gerais, violaria os princípios da isonomia e da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A alteração de critérios avaliativos em programa de formação médica, promovida por ato normativo da Administração, não configura, por si só, violação à confiança legítima nem gera direito adquirido à manutenção de regras anteriores de caráter transitório.
2. A reprovação em avaliação final prevista em regulamento do Programa Médicos pelo Brasil extingue o vínculo formativo, não sendo passível de reversão judicial na ausência de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.
3. O controle judicial sobre políticas públicas de formação profissional limita-se à verificação de legalidade, não alcançando escolhas administrativas fundamentadas em critérios técnicos e pedagógicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663520 - 07284082220228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.2.2023, DJE 6.3.2023.